Tribunal: TJSP
Processo: 1012779-51.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória - Alegada violação a patente de modelo de utilidade relativa a um rodo aprimorado – Decreto de improcedência - Cerceamento na produção de provas descaracterizado – Requerimento da própria autora (recorrente) para que fosse proferido julgamento antecipado – Comportamento contraditório da parte – Manifestação que fez precluir o direito à

Ementa:
Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória - Alegada violação a patente de modelo de utilidade relativa a um rodo aprimorado – Decreto de improcedência - Cerceamento na produção de provas descaracterizado – Requerimento da própria autora (recorrente) para que fosse proferido julgamento antecipado – Comportamento contraditório da parte – Manifestação que fez precluir o direito à utilização de novos meios de prova, implicando numa desistência do pedido genérico feito na petição inicial - Sentença fundamentada adequadamente – Preliminares rejeitadas – Inviabilidade da comparação das reivindicações levadas ao INPI com reproduções de imagens fotográficas veiculadas em sítio da Internet e datadas de cerca de uma quinzena antes de expirada a vigência da patente enfocada – Falta de confirmação da prática ilícita alegada e consistente na fabricação ou comercialização de reproduções inautorizadas – Aplicação do art. 373, I do CPC de 2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.